Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO DE USO DO EXECUTADO. INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DA POSSE. PENHORA DEFERIDA. TV E MESA DE SINUCA. BENS DE BAIXO VALOR. CONSTRIÇÃO INEFICIENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. "A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie.” (AgInt no AREsp n. 1.837.583/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)
2. Na hipótese, o oficial de justiça certificou que o veículo estava estacionado na residência do executado (ID 216306695 do processo de origem) e o exequente anexou aos autos foto que mostra o executado utilizando o veículo (ID 218209940). Há relevantes indícios, portanto, de que o devedor exerce a posse sobre o bem.
3. Nesse cenário, deve ser deferida a penhora do veículo, cabendo ao executado ou ao terceiro interessado mostrar que o bem não pertence ao devedor.
4. Quanto ao pedido de penhora dos outros bens de baixo valor (TV e mesa de sinuca usadas), a experiência mostra que a medida é ineficiente, pois os custos de constrição, avaliação, remoção e leilão dificilmente serão cobertos pelo valor da arrematação, se esta não resultar frustrada. Dessa forma, à luz do disposto no art. 836 do CPC, deve ser mantida a decisão na parte em que indeferiu a penhora desses bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora do veículo indicado na certidão do oficial de justiça.